Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-48.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002924-48.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA PINHEIRO LEMES - CPF: 022.170.161-30 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), PRISCILA PINHEIRO LEMES - CPF: 022.170.161-30 (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OPERADORA NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- SERVIÇO DE TELEFONIA – AUTORA QUE SOLICITOU O CANCELAMENTO DA LINHA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO -
MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
002924-48.2018.8.11.0003

Apelante
:
PRISCILA PINHEIRO LEMES

Apelante:
OI S.A.

Apelado
:
OI S.A.

Apelado:
PRISCILA PINHEIRO LEMES

2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
PRISCILA PINHEIRO LEMES
e
OI S.A.

Ação:

Ação de Indenização Por Danos Morais
, proposta por
PRISCILA PINHEIRO LEMES

em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação da OI S.A.
(Id. 48822994):
afirma a operadora apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já que o cancelamento dos serviços ocorreu apenas em janeiro de 2018. Sustenta que a
apelada não comprovou a suposta solicitação de cancelamento que alega e não colacionou número de protocolo válido. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Aduz que o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser a data em que foi fixada a condenação.

Pugna pela improcedência da ação.

Apelação da Autora:
postula, em síntese, a majoração dos danos morais de R$5.000,00 para R$10.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 48823005/

48823012).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 002924-48.2018.8.11.0003

Apelante
: PRISCILA PINHEIRO LEMES

Apelante:
OI S.A.

Apelado
: OI S.A.

Apelado:
PRISCILA PINHEIRO LEMES

2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recursos de Apelação interpostos por
PRISCILA PINHEIRO LEMES
e
OI S.A.

Ação:
Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta por
PRISCILA PINHEIRO LEMES
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que era titular de linha telefônica da operadora requerida e que pediu o cancelamento em março de 2017, ocasião na qual quitou seus débitos com a ré.

Informa que mesmo após o cancelamento, a requerida continuou efetuando cobranças e inseriu o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, por um débito referente ao período de junho de 2017, ou seja, três meses após o cancelamento da linha telefônica.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A autora, em sua apelação, busca a majoração do valor da indenização e a operadora busca, em seu apelo, a improcedência da ação ou, alternativamente,
a incidência dos juros e correção monetária desde a data do arbitramento.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00), em virtude da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora afirma ter solicitado o cancelamento da linha em março de 2017 e não ter utilizado, desde então, os serviços da requerida.

Assim, incumbia à operadora demonstrar que a autora teria, de fato, utilizado a linha telefônica no período cobrado. No entanto, a requerida não trouxe aos autos o detalhamento das ligações efetuadas e recebidas pela autora no período questionado, tampouco apresentou as mídias relativas aos protocolos informados pela parte autora. A ré sequer juntou o contrato firmado entre as partes.

Assim, nota-se que a operadora não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço, tampouco da efetividade da prestação deste serviço, limitando-se a colacionar aos autos “
prints
” de tela sistêmica.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0001638-94.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25.07.2018, DJE 25.07.2018).

Apelação. Direito do Consumidor. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Cobrança em valor muito superior ao pacote contratado.
Empresa que não enviou detalhamento das ligações realizadas, com data e duração, excedentes ao pacote. Pedido de cancelamento dos serviços pelo consumidor que foi informado não haver período de fidelidade.

Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que no contrato firmado entre as partes havia cláusula de fidelização com o devido destaque (art. 54, §4o, do CDC) e não apresentou o detalhamento da fatura com as ligações excedentes ao pacote para comprovar o valor lançado na fatura. Prints de telas do sistema interno insuficientes para demonstrar a utilização de serviços excedentes ao contratado, vez que produzidos unilateralmente. Contrato e detalhamento de faturas não apresentados pela empresa.
Não comprovado que a ré cientificou o consumidor sobre a multa rescisória na hipótese de cancelamento do contrato durante o período de fidelização. Reconhecida a inexistência dos débitos excedentes ao pacote contratado e da multa de cláusula de fidelização. Dano moral in re ipsa caracterizado em razão da negativação do nome do consumidor. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenação ao pagamento dos honorários contratuais firmados com patrono. Entendimento de que a indenização é devida, porém deve ser buscada em ação própria. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1015784-92.2017.8.26.0005; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso (Id.
48822955
).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidade, qual seja o montante de R$10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam o mesmo
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por fim, sabe-se que,
nos ilícitos extracontratuais, os juros moratórios são contados a partir da citação (art. 240, CPC) e a correção monetária é contada a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da operadora e dá-se provimento ao recurso da autora
, para reformar a r. sentença, apenas no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020